Tribunal: TJDFT
Processo: 0741914-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime.

1 - A gravidade concreta do crime – roubo, em via pública, em concurso de pessoas e com emprego de simulacro de arma de fogo - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2 - Em face da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente, são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.

3 - A revogação da prisão cautelar ou a concessão de prisão domiciliar do art. 318 do CPP não podem se dar de forma automática, sem que provado ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos (hc coletivo n. 165.704/DF, STJ).

4 – Ordem denegada.